Tribunal: TJMT
Processo: 1028806-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE EQUIPAMENTO. CABINE DE BRONZEAMENTO. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA COMPROVADA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DO ATRASO. QUANTUM ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em face de fornecedora de equipamentos, na qual a autora alegou atraso na entrega de cabine de bronzeamento, entrega de produto diverso do contratado, existência de vício oculto, ausência de personalização e prejuízos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a entrega de produto diverso daquele contratado; (ii) estabelecer se há prova da existência de vício oculto apto a ensejar substituição do equipamento; (iii) determinar se são devidos danos materiais além da restituição do valor pago pela personalização não entregue; e (iv) verificar se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor do dever de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.
4. Inexistem nos autos elementos técnicos ou documentais idôneos capazes de comprovar a contratação de equipamento diverso do descrito na nota fiscal ou a existência de vício oculto no produto.
5. Alegações unilaterais e registros de conversas desacompanhados de prova técnica não são suficientes para infirmar o conteúdo do documento fiscal ou justificar a substituição do bem.
6. A restituição do valor pago pela personalização não entregue é medida correta, diante da comprovação do pagamento sem a correspondente prestação do serviço.
7. A demora excessiva e injustificada na entrega do equipamento extrapola o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.
8. O valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os parâmetros adotados pela Turma Recursal, não comportando majoração.
9. A sentença recorrida aprecia corretamente o conjunto probatório e aplica adequadamente o direito ao caso concreto, devendo ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não dispensa o consumidor da apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito. 2. A demora excessiva e injustificada na entrega de produto adquirido configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 3. Inexistente prova de vício oculto ou de entrega de produto diverso do contratado, é indevida a ampliação da condenação material.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 14; Lei no 9.099/95, art. 46; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1046418-22.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028806-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KEILA FERREIRA NUNES - CPF: 042.611.721-27 (RECORRENTE), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), IZABEL DE S C OLIVEIRA - CNPJ: 49.207.224/0001-68 (RECORRIDO), EDUARDO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 092.993.987-55 (ADVOGADO), IZABEL DE SOUZA CORREA OLIVEIRA - CPF: 135.065.377-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026